Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741951-15.2020.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO VITOR AMORIM BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu PAULO VITOR AMORIM BARBOSA foi condenado, por incurso nos arts. 147 e 344 do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, regime inicial aberto. A reprimenda corporal foi suspensa por 2 (dois) anos nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal (ID: 42198864). O então patrono do réu, Dr. Roberto Batista de Oliveira, interpôs recurso de apelação, no qual fez menção ao art. 600 do CPP (ID: 4219884). Segundo manifestação da Defensoria de Pública de ID: 42198883, o réu disse não ter interesse em recorrer. Distribuídos os autos a esta Instância ad quem, o prazo previsto no art. 600, § 4o, do CPP transcorreu in albis. Determinou-se a intimação do réu para constituir novo patrono ou para manifestar o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Em nova petição, a Defensoria Público reiterou o desinteresse do réu em recorrer da sentença condenatória (ID: 45596671). Nesse quadro, recebo a petição de ID: 45596671 como pedido de desistência do apelo de ID: 4219884 e homologo-o para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. I. Brasília, 12 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador